Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-44.2018.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702359-44.2018.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., MARCIA PIRES LEITE ELIZEU APELADO: MARCIA PIRES LEITE ELIZEU, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Regularize a apelante AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista que a procuração de ID 14723564 está com a validade expirada. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora